Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA SOBRE AQUISIÇÃO E DOAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação anulatória, determinando o bloqueio da matrícula de imóvel, diante de controvérsia sobre a regularidade de sua aquisição por leilão judicial e posterior doação à parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção do bloqueio cautelar da matrícula do imóvel, diante de indícios de simulação na aquisição e da necessidade de preservar a utilidade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verossimilhança das alegações da parte autora e a existência de controvérsia relevante sobre a origem e destinação do imóvel justificam a manutenção da medida cautelar.
4. A decisão agravada impõe medida preventiva proporcional, sem afetar a posse ou o uso do bem, preservando a eficácia da futura decisão de mérito.
5. O bloqueio da matrícula é medida reversível e adequada à preservação do resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível a imposição de bloqueio cautelar da matrícula de imóvel, quando presentes indícios de controvérsia jurídica relevante quanto à sua aquisição e doação, com vistas à preservação da utilidade do processo.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a